Tribunal: STF
Processo: RE 182518
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA: - Funcionário Público. Reajuste.
          -  É indevido o  reajuste correspondente a aplicação da URP
no  mês de fevereiro de  1989, por ter sido ele revogado, sem afronta
ao princípio do direito adquirido, pela Lei nº. 7.730, de 31.01.89.
          -  No que  concerne ao  percentual  de reajuste  de 84,32%,
acrescido  de 5%, referente  ao IPC de  março de 1990, esta Corte, ao
julgar  o mandado de segurança  nº. 21.216, decidiu, por seu Plenário,
que,  revogada a Lei n. 7.830, de 28.09.89, pela Medida Provisória nº.
154,  de 16.03.90 (regularmente  convertida na  Lei nº. 8.030/90, como
ficou  declarado  no  julgamento  do RE  164.892),  antes  de  que se
houvessem  consumado  os  fatos idoneos  a  aquisição  do  direito ao
reajuste  previsto  para  1.04.90 (84,32%),  não  cabe,  no  caso, a
invocação  da garantia prevista  no artigo 5., XXXVI, da Constituição
Federal.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.